Tribunal: TJBA
Processo: 0506414-46.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0506414-46.2017.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINIAL – 1ª TURMA RECORRENTES: VITOR SALLENAVE PHILETO E DANIEL SALLENAVE CAMBESES ADVOGADOS: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO – OAB, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA - OAB/BA 53.211, RICARDO CATHALÁ RIBEIRO DIAS - OAB/BA. 67.520 E BA5329-A E TIAGO MOURA SANTANA - OAB BA31268-A RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E ALEXANDRE SOUZA PONTE PROMOTOR DE JUSTIÇA: CÁSSIO MARCELO DE MELO ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ANTONIO RENATO SAMPAIO MENDONCA - OAB BA10674-A E ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO - OAB BA13107-A PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ACORDÃO EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE VITOR SALLENAVE PHILETO NO ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO RECORRENTE DANIEL SALLENAVE CAMBESES E DEMAIS CODENUNCIADOS, INDICADA NO ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CODEX PENAL, PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129, § 1º, I E III, DO MESMO NORMATIVO LEGAL. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) RECURSO DE VITOR SALLENAVE PHILETO. 1.1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129 DO CPB. INVIABILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO - MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA - CONSTATADO. PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RECORRENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS QUE INDICAM QUE, APÓS A VÍTIMA TER SIDO AGREDIDA POR TODOS OS DENUNCIADOS COM SOCOS E CHUTES, RESTOU DESFALECIDA AO SOLO, OPORTUNIDADE EM QUE O PRONUNCIADO TERIA, EM TESE, RETORNADO AO LOCAL E CHUTADO POR MAIS DE UMA VEZ A SUA CABEÇA. INÚMERAS LESÕES DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS - ID Nº. 85336624, FLS. 75/77. POLITRAUMATISMO. CABEÇA E FACE. INSTRUMENTO CONTUNDENTE. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS ACERCA DA PRESENÇA OU NÃO DE ANIMUS NECANDI QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 1.2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO QUE, NA LINHA LÓGICA DA SUA FUNDAMENTAÇÃO, ENFRENTOU, DE FORMA MOTIVADA, A MATÉRIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE SÓ PODEM SER AFASTADAS PELO MAGISTRADO SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AMPARO INDICIÁRIO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE INDICA QUE O DELITO FOI PRATICADO POR UM DESENTENDIMENTO INSGNIFICANTE ENTRE O RECORRENTE E A VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. 2) RECURSO DO RECORRENTE DANIEL SALLENAVE CAMBESES. 2.1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FORMA PRETENDIDA (II, DO ART. 415, DO CPPB) REQUER PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA OU DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO NO CRIME, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM EXAME. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS, O QUE TAMBÉM AFASTA A IMPRONÚNCIA, ATRAVÉS DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTEXTUALIZADOS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL, INCLUINDO O LAUDO PERICIAL E AS IMAGENS CAPTURADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 414 E 415, AMBOS DO CPPB. 2.2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CPB – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIAM OS AUTOS FORTES INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE ANUIU INTEGRALMENTE COM OS DEMAIS CODENUNCIADOS PARA A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA, COM ATUAÇÃO QUE, EM TESE, FOI ESSENCIAL PARA IMOBILIZAR A VÍTIMA, CONSOANTE INDICARAM OS PRÓPRIOS CODENUNCIADOS E A TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº 0506414-46.2017.8.05.0001, em que figuram como Recorrentes Vitor Sallenave Phileto e Daniel Sallenave Cambeses e Recorridos o Ministério Público do Estado da Bahia e Alexandre Souza Ponte, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR